Tribunal: STJ
Processo: 2120721-10.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994309 - SP (2025/0265933-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELISANDRA DANTAS
ADVOGADA
: JANAINA COSTA DE FIGUEIREDO - SP353847
AGRAVADO
: ANDRESSA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDNA MARIA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDSON FRANCISCO DIAS
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO DIAS
ADVOGADA
: DANIELLE SILVA DE JESUS - SP465184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de Sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii) ausência de
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial, e iii) falta de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51601434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d627bc8-99f7-458c-a7fb-9878c30c2948

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d627bc8-99f7-458c-a7fb-9878c30c2948

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994309 - SP (2025/0265933-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ELISANDRA DANTAS
ADVOGADA
: JANAINA COSTA DE FIGUEIREDO - SP353847
AGRAVADO
: ANDRESSA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDNA MARIA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDSON FRANCISCO DIAS
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO DIAS
ADVOGADA
: DANIELLE SILVA DE JESUS - SP465184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de Sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii) ausência
de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial, e iii) falta de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ELISANDRA DANTAS contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: Cumprimento de Sentença, no âmbito da Ação Monitória, movido
Ação
pela agravante em face de Ricardo Francisco Dias e Outros.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50634651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:06
Código de Controle do Documento: a7500eec-30dd-412e-ac12-a9c02d1ab2c4

a parte agravante alega que "trouxe argumentos
Agravo interno:
direcionados a cada um dos fundamentos utilizados pela origem, demonstrando:
[1] quanto à Súmula 282/STF, a existência de efetivo debate nos autos, com
manifestação expressa do acórdão recorrido sobre a matéria federal suscitada;
[2] quanto à Súmula 7/STJ, que o recurso não busca o reexame do conjunto fático-
probatório, mas sim a correta interpretação e aplicação da lei federal, questão
eminentemente de direito; [3] quanto à divergência jurisprudencial, que foram
colacionados julgados específicos do STJ em confronto com o acórdão
recorrido. Assim, houve, sim, impugnação clara e detalhada de todos os
fundamentos da decisão agravada, cumprindo-se o princípio da dialeticidade
recursal" (e-STJ fls. 417-418).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: i) incidência da
Súmula 7 do STJ; ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial, e iii) falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211 do STJ)
Documento eletrônico VDA50634651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:06
Código de Controle do Documento: a7500eec-30dd-412e-ac12-a9c02d1ab2c4

Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ de forma
consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria
sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50634651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:06
Código de Controle do Documento: a7500eec-30dd-412e-ac12-a9c02d1ab2c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.309 / SP
Número Registro: 2025/0265933-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027154220218260590 21207211020248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISANDRA DANTAS
ADVOGADA
: JANAINA COSTA DE FIGUEIREDO - SP353847
AGRAVADO
: ANDRESSA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDNA MARIA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDSON FRANCISCO DIAS
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO DIAS
ADVOGADA
: DANIELLE SILVA DE JESUS - SP465184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELISANDRA DANTAS
ADVOGADA
: JANAINA COSTA DE FIGUEIREDO - SP353847
Documento eletrônico VDA51583460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: 248d86eb-aab6-4167-8723-6784787a06e8

AGRAVADO
: ANDRESSA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDNA MARIA DIAS GONZALES
AGRAVADO
: EDSON FRANCISCO DIAS
AGRAVADO
: RICARDO FRANCISCO DIAS
ADVOGADA
: DANIELLE SILVA DE JESUS - SP465184
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: 248d86eb-aab6-4167-8723-6784787a06e8